Tribunal: STF
Processo: RE 1281603
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que confirmou a sentença para conceder aposentadoria especial, considerando, na contagem do tempo, os períodos em que o beneficiário recebeu auxílio-doença/aposentadoria por invalidez (eDOC 21).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “(... )se o tempo de atividade com uso de equipamento de proteção individual-EPI eficaz impede a contagem especial, se o tempo de atividade com exposição não habitual ou não permanente também impede a contagem especial, é lógico que o período no qual o segurado está completamente afastado da atividade não pode ter contagem especial.” (eDOC 29, p. 9)



    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 33)



    O processo veio a esta Corte por distribuição em 4.8.2020 e, em 30.4.2019, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 88 (RE 583834) da sistemática da repercussão geral (eDOC 37 e eDOC 38).



    Recebidos os autos na origem, a Turma houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 45) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 21, pp. 15/16)



     “ III - Período em gozo de benefício por incapacidade.



      O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.834/SC, assim sedimentou: 



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIODOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento. (RE 583834, Relator Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, PUBLIC 14-02-2012)



      Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, in verbis:



      INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. COMPUTO DE PERÍODO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA UNIFORMIZADA. 1. Esta Turma Regional de Uniformização, na sessão de 23.03.2012, após cancelar o enunciado nº 07 de sua Súmula, deixou assente, à vista do julgamento, pelo STF, do RE 583.834, que não cabe computar como carência período de gozo de benefício por incapacidade não intercalado com períodos contributivos na ação em que se pede a conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. 2. Incidente de uniformização de jurisprudência desprovido. (IUJEF 0003319- 32.2010.404.7257, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator Leonardo Castanho Mendes, D.E. 27/04/2012) 



    Ademais, consoante orientação da TRU da 4ª Região, "O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxíliodoença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial" (5002451-60.2012.404.7107, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, juntado aos autos em 09/07/2012). 



    Recentemente a questão foi reafirmada pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, in verbis: 



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIODOENÇA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Turma no julgamento do incidente 5002451-60.2012.404.7107, o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial. 2. Incidente conhecido e provido. (5010404- 89.2014.404.7112, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Leonardo Castanho Mendes, juntado aos autos em 29/04/2015) 



    Nessa trilha, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 998 dos seus recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial" (REsp 1759098/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/08/2019). 



    No caso, o período ora controvertido, de 05/01/1995 a 05/07/1995, no qual o autor percebeu benefício de auxílio-doença (Evento 6 - PROCADM1, f. 67), foi devidamente intercalado por períodos contributivos reconhecidos como exercidos em condições especiais. Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré no ponto .” 



    Logo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da matéria infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991 e Lei 9.032/95) e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em sede extraordinária, a teor do contido na Súmula 279 do STF. Neste sentido: ARE 937.338, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2016. 



    Ademais, o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 88 (RE 583.834-RG/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012), no sentido de que a contagem de tempo, para fins de concessão de aposentadoria, aplica-se somente nos casos em que o auxílio-doença tenha sido intercalado com atividade laborativa, conforme se extrai da ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 746.835-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014) 



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.104.120/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/8/2019; ARE 1.206.298/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2019; e RE 984.755, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2016. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente